Tribunal: TJDFT
Processo: 0736834-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIAS REMIDOS. CÔMPUTO FUTUROS BENEFÍCIOS. ARTIGO 128 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os dias remidos homologados devem ser computados como pena efetivamente cumprida, para todos os efeitos (artigo 128 da Lei de Execuções Penais).

2. Correta a decisão que indeferiu o pedido de retificação do relatório da situação processual executória, pois, após ter sido certificado que não houve utilização da integralidade das remições em progressão de regime anterior, certificou-se que as remissões constam do relatório da situação processual executória e serão computadas na concessão de futuros benefícios.

3. Recurso desprovido.